Tribunal: TJMT
Processo: 0000146-30.2017.8.11.0045
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS (ART. 184, §2o, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. GRANDE QUANTIDADE DE PRODUTOS APREENDIDOS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. NÃO CABIMENTO. TRANSITADO EM JULGADO ESTA DECISÃO PARA AS PARTES, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA, DE OFÍCIO.
I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 47 (quarenta e sete) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no artigo 184, §2o, do Código Penal.
A Defesa pleiteou a reforma da dosimetria da pena, argumentando que a quantidade de mídias apreendidas não deve ser utilizada para exasperação da pena, bem como, que a suposta lesão ao fisco é inerente ao tipo penal e não deve ser considerada. Ademais, requereu o reconhecimento da atenuante inominada do artigo 66 do Código Penal, sob a justificativa de que a prática era socialmente aceita à época dos fatos.
II. Questões em discussão:
1. Se a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime na dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada.
2. Se a grande quantidade de mídias falsificadas apreendidas justifica a elevação da pena-base.
3. Se a lesão ao fisco pode ser considerada na dosimetria da pena ou se configura bis in idem.
4. Se a prática do crime pode ser considerada socialmente aceita, autorizando a aplicação da atenuante inominada do artigo 66 do Código Penal.
5. Se há prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, autorizando a extinção da punibilidade.
III. Razões de decidir:
1. Circunstâncias do crime e dosimetria da pena: A quantidade expressiva de mídias falsificadas apreendidas justifica a elevação da pena-base, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), pois demonstra comércio estruturado e de larga escala, extrapolando a prática ocasional ou de menor impacto social.
2. Afastamento da valoração negativa das consequências do crime: A alegada lesão ao fisco decorre inerentemente do próprio tipo penal e não pode ser utilizada para majoração da pena, sob pena de violação ao princípio do ne bis in idem.
3. Inaplicabilidade do princípio da adequação social: A jurisprudência do STJ não reconhece a atenuação da pena para crimes de violação de direitos autorais sob o argumento de que seriam socialmente aceitos. A comercialização de mídias falsificadas sempre foi combatida pelo ordenamento jurídico e jamais foi considerada legítima.
4. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa: Com a readequação da pena para 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, verifica-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que transcorreram mais de 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia (21/01/2018) e a prolação da sentença condenatória (27/06/2024), sem causa interruptiva, nos termos do artigo 109, V, do Código Penal.
IV. Dispositivo e tese:
Recurso parcialmente provido para afastar a valoração negativa das consequências do crime, mantendo-se a exasperação da pena pela quantidade de produtos apreendidos.
Reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com extinção da punibilidade do recorrente, nos termos do artigo 107, IV, c/c o artigo 110, §1o, do Código Penal.
Dispositivos legais citados:
Código Penal (CP):
Art. 184, §2o;
Art. 59;
Art. 65, III, "d";
Art. 66;
Art. 107, IV;
Art. 109, V;
Art. 110, §1o;
Art. 114, II.
Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - HC 395522/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5 - Quinta Turma, j. 14/09/2017, DJe 21/09/2017.
STJ - HC 825988/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6 - Sexta Turma, j. 19/09/2023, DJe 02/10/2023.
TJMT - Apelação 0009365-35.2013.8.11.0004, Rel. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, j. 10/08/2016.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000146-30.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de direito autoral]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE REMI DA SILVA - CPF: 454.061.034-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS (ART. 184, §2o, DO CÓDIGO PENAL).
DOSIMETRIA
. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. GRANDE QUANTIDADE DE PRODUTOS APREENDIDOS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. NÃO CABIMENTO.
TRANSITADO
EM JULGADO ESTA DECISÃO PARA AS PARTES,
RECONHE
ÇO
A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA
,

DE OFÍCIO
.

I.
Caso em exame
:

Apelação Criminal interposta pela
D
efesa contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
e
47 (quarenta e sete) dias-multa
, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no artigo 184, §2o, do Código Penal.

A
D
efesa pleite
ou
a reforma da dosimetria da pena, argumentando que a quantidade de mídias apreendidas não deve ser utilizada para exasperação da pena, bem como
,
que a suposta lesão ao fisco é inerente ao tipo penal e não deve ser considerada. Ademais, requer
eu
o reconhecimento da
atenuante inominada
do artigo 66 do Código Penal, sob a justificativa de que a prática era socialmente aceita à época dos fatos.

II.
Questões em discussão
:

1.
Se a valoração negativa das
circunstâncias e consequências do crime
na dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada.

2.
Se a
grande quantidade de mídias falsificadas apreendidas
justifica a elevação da pena-base.

3.
Se a
lesão ao fisco
pode ser considerada na dosimetria da pena ou se configura bis in idem.

4.
Se a prática do crime pode ser considerada
socialmente aceita
, autorizando a aplicação da
atenuante inominada
do artigo 66 do Código Penal.

5.
Se há
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, autorizando a extinção da punibilidade.

III.
Razões de decidir
:

1.
Circunstâncias do crime e dosimetria da pena
: A quantidade expressiva de mídias
falsificadas
apreendidas
justifica
a elevação da pena-base, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), pois demonstra comércio estruturado e de larga escala, extrapolando a prática ocasional ou de menor impacto social.

2.

Afastamento da valoração negativa das consequências do crime
: A alegada
lesão ao fisco
decorre
inerentemente
do próprio tipo penal e
não pode ser utilizada
para majoração da pena, sob pena de violação ao princípio do ne bis in idem.

3.

Inaplicabilidade do princípio da adequação social
: A jurisprudência do STJ
não reconhece
a atenuação da pena para crimes de violação de direitos autorais sob o argumento de que seriam socialmente aceitos. A comercialização de mídias falsificadas sempre foi combatida pelo ordenamento jurídico e jamais foi considerada legítima.

4.

Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa
: Com a readequação da pena para
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, verifica-se a ocorrência da
prescrição retroativa
, uma vez que transcorreram mais de
4 (quatro) anos
entre o recebimento da denúncia (21/01/2018) e a prolação da sentença condenatória (27/06/2024), sem causa interruptiva, nos termos do artigo 109, V, do Código Penal.

IV.
Dispositivo e tese
:

Recurso parcialmente provido
para afastar a valoração negativa das
consequências do crime
, mantendo-se a exasperação da pena pela
quantidade de produtos apreendidos
.

Reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, com
extinção da punibilidade do recorrente
,
nos termos do artigo 107, IV, c/c o artigo 110, §1o, do Código Penal.

Dispositivos legais citados
:

Código Penal (CP):

Art. 184, §2o
;
Art. 59
;
Art. 65, III, "d"
;
Art. 66
;
Art. 107, IV
;
Art. 109, V
;
Art. 110, §1o
;
Art. 114, II.

Jurisprudência
s relevantes
citada
s
:

STJ - HC 395522/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5 - Quinta Turma, j. 14/09/2017,
DJe
21/09/2017;
STJ - HC 825988/SP
, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, T6 - Sexta Turma, j. 19/09/2023,
DJe
02/10/2023;
TJMT - Apelação 0009365-35.2013.8.11.0004
, Rel. Gilberto
Giraldelli
, 3a Câmara Criminal, j. 10/08/2016.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
José Remi da Silva
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 47 (quarenta e sete) dias-multa
, em
regime inicial aberto
, pela prática do delito previsto no artigo
184, §2o, do Código
Penal.

Em suas razões recursais,
José Remi da Silva
pleite
ou
a reforma da sentença, com o afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no artigo 59 do Código Penal, relativas às circunstâncias e consequências do crime, argumentando que a quantidade de mídias apreendidas é inerente ao tipo penal e que a suposta lesão ao fisco não deve ser valorada na dosimetria, bem como
,
requer
eu
o reconhecimento da atenuante inominada do artigo 66 do Código Penal, sob a alegação de que a prática era socialmente aceita
,
à época dos fatos
,
e decorria do baixo poder aquisitivo da população.

Ao final,
prequestion
ou
a matéria legal e constitucional envolvida na presente causa, para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

250886691
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
im
provimento
do recurso interposto
,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(
id.
260413669
)
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. (ART. 184, §2
o DO
CP). GRANDE QUANTIDADE DE MATERIAL ENCONTRADO PARA COMERCIALIZAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. DOSIMETRIA. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIA DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE COM BASE NA QUANTIDADE DE ITENS APREENDIDOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUAÇÃO INOMINADA (ART. 66 DO CP). NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ADEQUAÇÃO SOCIAL DA CONDUTA. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. TESES RECURSAIS REBATIDAS DE FORMA EXÍMIA PELO PROMOTORDE JUSTIÇA ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU QUE SEGUEM RATIFICADAS PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ART. 17, §2o DA N.o 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
”

É o relatório
.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

De proêmio, anoto que o recorrente não se insurgiu em relação à materialidade e autoria delitiva, tornando-se desnecessária a sua reanálise.

O magistrado singular, ao dosar a pena do apelante, fixou a pena-base acima do mínimo legal, considerando negativamente as circunstâncias e as consequências do delito, em razão da quantidade de produtos
apreendid
os
, bem com
o
,
pela confissão do recorrente de que os adquiria no Paraguai.

Na segunda fase, reconheceu e aplicou a atenuante da confissão.
Vejamos os termos da dosimetria feita pelo juízo de primeiro grau
:

“
1a fase – Das circunstâncias judiciais
:

Culpabilidade: a conduta não merece censura maior ao delito em espécie, não havendo elementos a ensejar maior reprovabilidade da conduta ilícita. Antecedentes: não possui antecedentes, conforme id. 58581126, fl. 44. Conduta social: Não há como valorá-la, frente à ausência de elementos para tanto. Personalidade do agente: não há nada nos autos que autorize negativar essa vetorial. O motivo (obtenção de lucro violando as regras de direitos autorais) é inerente ao tipo penal.

Entretanto,
as circunstâncias e as consequências do delito merecem sim negativação, notadamente diante da quantidade de produtos apreendidos, bem como porque, conforme restou declarado pelo réu em sede administrativa e em juízo, o acusado comprava as falsificações do Paraguai, havendo, assim,
além da natural
e típica lesão ao Fisco, inerente ao presente delito, também possível crime de descaminho
.

Tendo em consideração tais parâmetros,
fixo a pena base pouco acima do mínimo legal, utilizando a fração de 1/8 para cada circunstância negativada e adotando o termo médio como fator de cômputo da pena, o que representa uma reprimenda, de saída, em 02 (dois) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 56 (cinquenta e seis) dias-multa
.

2a Fase – Das atenuantes e agravantes
:

Ausentes agravantes.
Quanto às atenuantes, observa-se que o réu confessou expressamente a prática do delito, o que atrai a norma do artigo 65, inciso III, do Código Penal, razão
porque
reduzo a pena base em 1/6
, encontrando a reprimenda, na fase intermediária, em 2 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 47 (quarenta e sete) dias-multa.

3a Fase - Das causas de diminuição e aumento da pena
:

Inexistem causas de aumento e diminuição
, tornando-se definitiva a pena em 2 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 47 (quarenta e sete) dias-multa.”
(sentença condenatória - id. 250886667).

Retratada a situação fática, passo à análise da matéria do recurso.

A tese recursal que busca a reforma da dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração negativa das consequências do crime e à alegada aplicação do princípio da adequação social, deve ser parcialmente acolhida.

A sentença recorrida, ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, fundamentou a exasperação na quantidade expressiva de mídias falsificadas apreendidas e na alegada lesão ao fisco. Contudo, a consideração do impacto tributário como consequência desfavorável deve ser afastada, pois essa consequência é inerente ao próprio tipo penal, ao passo que a expressiva quantidade de produtos apreendidos justifica, de fato, a majoração da pena.

O artigo 184, §2o, do Código Penal criminaliza a conduta de vender, expor à venda, distribuir ou ter em depósito cópias não autorizadas de obras intelectuais, desde que haja o intuito de lucro direto ou indireto.

Esse elemento subjetivo do tipo demonstra que o crime, por sua própria natureza, gera prejuízo econômico tanto aos titulares dos direitos autorais quanto ao Estado, que deixa de arrecadar tributos incidentes sobre a comercialização legal dos produtos. Assim, a lesão ao fisco é um desdobramento inerente à infração penal e não pode ser utilizada como fundamento para a exasperação da pena, sob pena de
violação ao princípio do
ne bis in idem
.

Nesse sentido, eis o entendimento deste
Tribunal
de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL QUALIFICADA (ART. 184, § 2o DO CP)– PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA, SOB O COROLÁRIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL – NÃO INCIDÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 502 DO STJ –
LESIVIDADE DA AÇÃO PERPETRADA
– CONDUTA TÍPICA FORMAL E MATERIALMENTE – REAJUSTE DE OFÍCIO DA PENA -BASE –
INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PARA JUSTIFICAR A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
–
a diminuição na arrecadação de impostos, redução da oferta de empregos formais, além do fortalecimento do poder paralelo e da prática de atividades criminosas são meros reflexos pirataria
- RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO.
(...)
.
No caso dos autos, a fundamentação utilizada pela magistrada carece de justo motivo, não sendo hábil a afastar, a pena base do mínimo
legal.
Recurso desprovido
. (TJ-MT - Apelação: 0009365-35.2013.8 .11.0004, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 10/08/2016, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/08/2016)”

Todavia, a quantidade de produtos falsificados apreendidos é fator que pode ser valorado negativamente na fixação da pena-base.

O artigo 59 do Código Penal permite ao magistrado considerar as circunstâncias do crime para graduar a pena, observando a gravidade concreta da infração.

No caso em análise, a apreensão de 477
DVD
s
,
138 CDs
e 03
Pen Drives

falsificados demonstra um comércio estruturado e de larga escala, extrapolando a prática ocasional ou de menor impacto social.

Esse fator aumenta a reprovabilidade da conduta e justifica a elevação da pena-base, sem que isso configure
bis in idem
ou afronta ao princípio da individualização da pena.

Nessa linha de raciocínio, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
3. (...)
. Ademais, valoraram-se as circunstâncias do crime, com base na expressiva quantidade de CDs e DVDs
apreendidos.
4.
(...)
.
6. As circunstâncias do crime são
dados
acidentais, secundários, relativos à infração penal, que não integram a estrutura do tipo penal. Na hipótese, as instâncias ordinárias constataram corretamente que o fato de o paciente portar 140 DVDs, 4 CDs e mais de 1000 embalagens
de para
DVDs
constitui fundamento idôneo para valorar negativamente as circunstâncias do crime. Isso porque a referida quantidade indica atuação empresarial do paciente na violação dos direitos autorais, fato desabonador não contido na descrição típica, que deve, entretanto, ser devidamente valorado na pena-base
, como corolário da individualização da
pena.
7.
(...)
. (STJ - HC: 395522 SP 2017/0081125-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/09/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/09/2017)”

Quanto ao pleito defensivo de aplicação do princípio da adequação social, este não se sustenta.

O artigo 66 do Código Penal prevê a possibilidade de atenuação da pena quando houver circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, que reduza a culpabilidade do agente.

No entanto, para que uma conduta seja considerada socialmente aceita a ponto de afastar sua reprovabilidade penal, é necessário que não haja percepção de ilicitude por parte da sociedade e que a norma incriminadora tenha se tornado obsoleta diante dos costumes.

No caso em exame, a comercialização de mídias falsificadas sempre foi combatida pelo ordenamento jurídico e jamais foi considerada uma prática legítima pelo Estado.

Quanto a isso, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
1. A Terceira Seção desta Corte de Justiça, ao julgar o REsp n. 1 .193.196/MS, representativo de controvérsia, firmou-se no sentido de "
considerar típica, formal e materialmente, a conduta prevista no artigo 184, § 2o, do Código Penal, afastando, assim, a aplicação do princípio da adequação social, de quem expõe à venda CD'S e DVD'S 'piratas'"
(REsp n. 1.193 .196/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 3a S.,
DJe
4/12/2012).
2.
(...). (STJ - HC: 825988 SP 2023/0176956-1, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/10/2023)”

O fato de haver consumo disseminado de produtos pirateados não implica sua aceitação social enquanto conduta lícita, razão pela qual o princípio da adequação social não pode ser aplicado.

Diante do exposto, impõe-se o parcial provimento do recurso para afastar a valoração negativa das consequências do crime, mantendo-se, contudo, a exasperação da pena pela elevada quantidade de produtos apreendidos, bem como
,
a inaplicabilidade do princípio da adequação social.

Registro, por oportuno, que o apelante foi denunciado pela prática do delito previsto no § 2o do artigo 184 do Código Penal, cuja pena cominada é de reclusão de dois a quatro anos, além de multa
.

Desta forma, passo a dosimetria da pena do recorrente.

1 – Primeira fase
– Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal:

A
culpabilidade
do recorrido, diante do modo pelo qual o delito foi praticado, é inerente ao tipo penal infringido.

Quanto aos
antecedentes criminais
,
o recorrente não possui
, conforme se
observa
no id. 250885682 - pág. 44
.

Os
motivos e as consequências
são inerentes ao próprio tipo infringido.

No que tange às
circunstâncias do crime
,
deve ser valorado negativamente, ante a quantidade expressiva de produtos falsificados, totalizando 618 (seiscentos e dezoito) itens (477 D
VDs, 138 CDs e 03 Pen Drives)
.

Considerando que apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente, aplico a fração de 1/6 sobre o mínimo legal da pena do delito, assim, fixo a pena-base em 02 (dois)
ano
s e
04
(
quatro
)
meses de reclusão, e
11 (onze) dias-multa
.

2 – Segunda fase
– Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal):

Observo que h
á
a
atenuante de
confissão espontânea, nos termos do artigo 65, III, “d
”, do CP,
à vista disso reduzo a pena até aqui apurada
em 1/7, ou seja,
04 (quatro) meses de reclusão, resultando a pena nesta fase
em

02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, pois
caso
aplica
sse

a
fração

de 1/6
,
resultaria em pena inferior ao mínimo permitido, o que é vedado
, conforme Súmula no 231/STJ.

3 – Terceira fase
: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal):

Inexiste causa de aumento e/ou diminuição da pena.

Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final em
02 (dois) anos
de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime
inicial
aberto, com fulcro no artigo
33, §2o, “c”, do Código Penal.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais.

Com a reforma da dosimetria,
por se tratar de matéria pública,
p
a
sso à análise, da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa
.

O Código Penal, em seus artigos 109 e 110, § 1o, dispõe sobre a prescrição retroativa (“pena
in concreto
”),
in
verbis
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010).

(...)

V -
em
4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois. (Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010).

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter
por
termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. (Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010).

É importante ressaltar que a alteração introduzida pela Lei no 12.234/10 não eliminou a possibilidade de reconhecimento da prescrição retroativa; apenas vedou, de forma expressa, que se considere como marco inicial uma data anterior à do oferecimento da denúncia ou queixa.

Desta forma, constata-se que no presente caso, a denúncia foi ofertada em
13
de
novembro
de 201
7
(
i
d.
250885682
- págs.
3
/5)
,
recebida em
21
de
janeiro
de 201
8
(Id.
250885682 - págs. 45/46
)

e
a
sentença condenatória foi prolatada em 2
7
de
junho
de 2024
(id. 250886667
)
.

Ademais, deve ser considerado, ainda, que a prescrição da pena de multa cumulativamente imposta ocorre no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da reprimenda privativa de liberdade (art. 114, II, do CP).

Assim, considerando que entre a data de recebimento da denúncia

e

da prolação da sentença
, transcorreram mais de 4 (quatro) anos, sem causa de interrupção, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, na sua modalidade retroativa.

Diante do exposto
, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
JOSÉ REMI DA SILVA
.

Outrossim,
transitado em julgado esta decisão para as partes
, julgo extinta a punibilidade de
JOSÉ REMI DA SILVA
, em razão da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, com fulcro no art. 107, IV, c/c o art. 110, § 1o, e art. 109, V, todos do Código Penal
.

Transitada em julgado a presente decisão, devolvam-se os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025